Tribunal: TJES
Processo: 5015514-27.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015514-27.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MORGANA NEVES DE JESUS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015514-27.2021.8.08.0048

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
MORGANA NEVES DE JESUS

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU DIREITO À PROMOÇÃO
.
FIM DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata- se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, alega que é servidora do poder judiciário estadual e que foi promovida na carreira com base no Ato 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento dos valores devidos entre novembro/2016 (data da impetração do Mandado de Segurança) e julho/2019, data em que o requerido passou a lhe pagar o reajuste remuneratório.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condenar o requerido, no pagamento ao(à) Autor(a) das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Novembro/2016 e Julho/2019, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando a prescrição das parcelas vencidas.

Aduz que é constitucional a suspensão dos efeitos financeiros das promoções, ante a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual 10.470/2015, por força do julgamento da ADI 5606/ES pelo Supremo Tribunal Federal.

4. Preliminar de prescrição devidamente rejeitada. Isso se deve ao fato de que a impetração de Mandado de Segurança Coletivo em 2016 suspendeu o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança até a data do trânsito em julgado da ação, uma vez que a cobrança dos valores referentes à promoção estão intimamente ligados à discussão do
writ
em questão.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que verifico que restou comprovado no processo, que o autor tem o direito de receber os valores retroativos à impetração do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, vez que preenchidos os requisitos exigidos pelo Ato nº. 476/2017. Destaca-se que, no tocante a declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, o qual previu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do TJES até que o Poder Judiciário apresente reequilíbrio de sua gestão, cabe asseverar que referido precedente não repercute ou representa obstáculo à cobrança judicial condensada nestes autos relativamente a parcelas pretéritas devidas às requerentes como decorrência de promoção assegurada no bojo do Mandado de Segurança supramencionado, cujo acórdão determinou, a despeito da norma acima enfatizada, a deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 (TJES, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 14/09/2017, DJES 22/09/2017).

6. Assim, inexistindo, portanto, elementos contrários nos autos que evidenciem a subsistência da condição suspensiva de pagamento, o que, aliás, atrela-se à fase de cumprimento do édito judicial, e não à fase de conhecimento, e não se verificando contexto de ofensa à LRF, inclusive em razão da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1075, igualmente não se identifica fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora e, consequentemente, motivo para modificação do édito judicial em razão do hodierno reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8. Sem custas. Condenação da parte recorrente
ao pagamento dos honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)